Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713178-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARO NERIS CARDOSO, MARIA PANI BEIRIZ, MAZDA BEIRIZ NERIS CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE NERIS CARDOSO NETO AGRAVADO: TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA ALVES, SANIA RAQUEL DOS SANTOS SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMARO NERIS CARDOSO e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, em ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA ALVES e outra, indeferiu a tutela de urgência visando “seja a Requerida instada a proceder a imediata cessação da conduta de perturbação do sossego dos Requerentes, sobretudo abster-se da utilização de som em alto volume e promoção de algazarras e gritarias, sob pena de multa diária a ser estipulada por este r. juízo, nos termos do art. 537 CPC/2015” Em suas razões (ID 70528921), os autores esclarecem que são “moradores da QNG 02, proprietários da casa 40 desde 1976, ajuizaram ação de obrigação de não fazer e indenizatória em face dos Agravados, vizinhos que se mudaram para a residência ao lado em outubro de 2024. A demanda versa sobre a perturbação do sossego, em que os Agravados inquilinos da casa vizinha, têm promovido festas com som alto, gritarias e algazarra, especialmente em horários noturnos e madrugadas, causando transtornos aos Agravantes, em especial ao primeiro Agravante - um dos pioneiros da advocacia no DF - Dr. Amaro, um vetusto ancião de 83 anos, infelizmente hoje acamado e dependente de cuidados em leito home care, em recuperação de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).” Sustentam que “a decisão interlocutória, ao negar a tutela de urgência, incorreu em flagrante desrespeito ao Estatuto do Idoso, especialmente aos seus artigos 4o e 10. A fundamentação do juízo, ao priorizar a necessidade de dilação probatória e a ausência de evidências claras de violação, negligencia a urgência e a gravidade da situação enfrentada pelo Sr. Amaro." Defendem que há “uma clara e reiterada violação ao sossego dos Agravantes, especialmente considerando a condição de saúde de um ancião acamado de 83 anos, acamado e em recuperação de um AVC. As festas com som em alto volume, algazarras e gritarias, que se estendem por horas a fio, ultrapassam os limites do mero incômodo e atingem diretamente a saúde e o bem-estar dos idosos. A perturbação do sossego, nesse contexto, não é apenas uma questão de desconforto, mas sim um fator que agrava a condição de saúde do Sr. Amaro, prejudicando sua recuperação e violando seu direito fundamental à saúde e à dignidade.” Requerem, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para determinar aos requeridos agravados que se abstenham de praticar atos que perturbem o sossego e a tranquilidade dos autores agravantes, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal. Preparo recolhido (ID 70528658). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Eis, no que importa, o teor do decisum impugnado: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por AMARO NERIS CARDOSO, MARIA PANI BEIRIZ e MAZDA BEIRIZ NERIS CARDOSO em desfavor de TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA ALVES, SANIA RAQUEL DOS SANTOS SILVA ALVES, por meio da qual os autores requerem tutela da urgência. Em resumo, os autores narram que são vizinhos dos réus, os quais estariam promovendo festas e encontros na residência em que moram com música muita alta e algazarras retirando o sossego dos autores, dentre eles um idoso de 83 anos, que recebe cuidados médicos via “home care”. Em sede de tutela de provisória, requerem: “c) A concessão da tutela de urgência antecipada, em caráter Inaudita Altera Pars, para que seja a Requerida instada a proceder a imediata cessação da conduta de perturbação do sossego dos Requerentes, sobretudo abster-se da utilização de som em alto volume e promoção de algazarras e gritarias, sob pena de multa diária a ser estipulada por este r. juízo, nos termos do art. 537 CPC/2015” O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não merece acolhimento o pleito de tutela provisória de urgência formulada pelos autores, notadamente pela falta da probabilidade do direito. Apesar de os autores terem anexado ao processo vídeos das situações reportadas como supostamente violadoras do direito de vizinhança, o feito demanda dilação probatória, porquanto não é possível atestar, em análise perfunctória dos autos, que os sons produzidos pelos réus em sua residência extrapolam os limites legais estabelecidos na Lei Distrital no 4.092, de 30 de janeiro de 2008 (Lei do Silêncio). Assim, a probabilidade do direito dos autores não se revela cristalina de plano. A matéria demanda contraditório, ampla defesa, além de eventual necessidade de perícia, não sendo aplicável a tutela de urgência vindicada. O egrégio TJDFT tem decido nesse mesmo sentido conforme julgamento a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Sendo necessária a instauração do contraditório para firmar um juízo mais firme de convicção do direito do autor, não é possível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208599, 07110270620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) Portanto, indefiro a tutela de urgência.” Inicialmente, importa consignar que o exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. De fato, necessário se faz a instrução probatória, para apurada análise da contenda. Todavia, conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, almeja a parte autora a concessão da medida liminar para obrigar a parte ré a se abster de emitir sons e ruídos em desacordo com as normas distritais, incorrendo em prática de poluição sonora, haja vista que as partes litigantes são vizinhos, sendo que na residência dos autores reside um idoso de 83 anos que recebe cuidados médicos via “home care”. “In casu”, resta evidenciada a legitimidade da parte autora para ingressar com a demanda em nome próprio, haja vista o permissivo legal contido no art. 1.277 do Código Civil, segundo o qual “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocados pela utilização de propriedade vizinha”. Dessa forma, constato que a parte autora possui pertinência subjetiva para a demanda, pois, conforme comprovante de residência acostado no ID 226793269, reside na mesma rua em que se situa o imóvel residencial da parte ré, levando-se em conta, ainda, a prova de interdição e curatela constante em ID 226793270. Ademais, pelas gravações de vídeo que instruem a inicial, é possível concluir que a residência dos autores agravantes é diretamente afetada pela produção de ruído excessivo praticada pelos réus. O direito alegado pelos autores agravantes encontra amparo na Lei Distrital no 4.092/08, que proíbe, nos termos do artigo 2o, a perturbação do sossego e do bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados. De acordo com o artigo 7o da referida legislação, o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152. Contudo, em que pese o substrato probatório não apresentar dados técnicos concretos sobre a violação dos padrões estabelecidos na legislação de regência, certo é que os autores agravantes lograram demonstrar, ao menos em um juízo de cognição superficial, que os níveis de ruído atingidos pelas confraternizações/festas na residência dos requeridos agravados têm gerado grandes perturbações ao sossego dos vizinhos moradores das unidades residenciais contíguas, em especial a residência dos autores agravantes. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIZINHANÇA. EMISSÃO DE RUÍDOS SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. EXPOSIÇÃO PROLONGADA. DANOS À SAÚDE. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. (...) 2. O artigo 225 da Carta Magna dispõe que (t)odos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 3. A emissão de sons e ruídos acima dos limites de tolerância não constitui apenas mero incômodo, enquadrando-se no conceito de poluição delineado pela Lei 6.938/81, art. 3o, III, alínea e. 3.1. No âmbito do Distrito Federal, foi elaborada a Lei Distrital no 4.092/2008, com vistas a estabelecer normas gerais sobre o controle da poluição sonora, vedando a perturbação ao sossego e ao bem-estar público da população pela emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis máximos de intensidade fixados nesta Lei. 4. A despeito de não constar nos autos documento comprobatório de aferição sonora da emissão de ruídos do estabelecimento diagnosticado por órgão oficial, há elementos probatórios substanciais a ensejar o deferimento da tutela de urgência para impedir o réu de infringir o direito de sossego da vizinhança. 5. Denota-se presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, que deseja limitar a emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis fixados na Lei Distrital no 4.092/2008. Igualmente, encontra-se presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a exposição prolongada à poluição sonora, em níveis acima do suportável pelo ser humano, causa danos irreparáveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e ao meio ambiente equilibrado. (...) (Acórdão 1754955, 07184922720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLUIÇÃO SONORA. EMISSÃO. ÁREA MISTA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTAURANTE. SONS E RUÍDOS. SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. EXPOSIÇÃO PROLONGADA. DANOS IRREVERSÍVEIS. SAÚDE. QUALIDADE DE VIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2. Na situação, presente a probabilidade do direito invocado, porquanto é vedada a emissão de sons e ruídos por quaisquer fontes ou atividades que ultrapassem os níveis fixados na Lei Distrital no 4.092/2008, bem como demonstrado pelos vídeos juntados pelo agravante que os barulhos provenientes do estabelecimento comercial do agravado superam os limites fixados no Anexo I da referida legislação. 3. Do mesmo modo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a exposição prolongada à poluição sonora, em níveis acima do suportável pelo ser humano, causa danos irreparáveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e ao meio ambiente equilibrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1605338, 07122776920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Foram juntadas aos autos de origem ocorrências policiais que demonstram grande insatisfação por parte dos moradores de unidades vizinhas à residência dos requeridos. No depoimento da moradora do Lote 35, a comunicante afirma que: “VERSÃO DE CAROLINA HELENA NOGUEIRA – TESTEMUNHA. Na data de 30/12/2024, esta SPCOM entrou em contato telefônico (61-99239-7470) com a testemunha desta ocorrência para colher sua versão sobre os fatos. Na ocasião, o(a) Sr(a). CAROLINA HELENA NOGUEIRA confirmou todos os fatos narrados nesta ocorrência e corroborou a versão do(a) comunicante/vítima, sr. FELIPE NERIS CARDOSO NETO e disse que é moradora do lote 35, de frente para casa 42. Que já mora no local há anos. Que esses vizinhos da casa 42 realmente estão fazendo muita bagunça, muito barulho, um inferno. Que teve festa dia 25, dia 28 e também dia 29. Que dia 25/12 foi bagunça o dia inteiro, inclusive no meio da rua. Que todas as pessoas que estavam na casa 42 foram para o meio da rua. Estavam todos ingerindo bebida alcoólica e visivelmente embriagados e todos saíram da casa e começaram a gritar, brigar, xingar, chegaram até a quebrar garrafas. Que sua mãe também é acamada e sofre bastante com tanto barulho. É uma rua que tem muitos idosos e todos estão muito incomodados com esses vizinhos da casa 42. Que esses vizinhos se mudaram para casa em outubro e constantemente, quase que todos os finais de semana fazem festas com muita gente e muito barulho.” (ID 226793275 - Ocorrência Policial n. 7.395/2024-4 - Pág. 7). Já as testemunhas RODRIGO TADEU MEYENBERG e TARGINE DE RESENDE FILHO, corroboram a versão da testemunha MARCOS ANTONIO RIBEIRO RODRIGUES, nos seguintes termos: “O plantão desta 17a Delegacia de Polícia foi acionado pelo Delegado FELIPE NERIS CARDOSO NETO, e prestou apoio no endereço QNG 2, casa 40 em Taguatinga. No local residem os pais do Delegado, os idosos MARIA PANI BEIRIZ de 80 anos de idade, e AMARO NERIS CARDOSO de 83 anos de idade, acamado em virtude de um AVC, bem como sua irmã MAZDA BEIRIZ NERIS CARDOSO de 48 anos de idade. Quando a equipe de plantão chegou ao local, por volta das 22h30, foi verificado música ligada, em som mecânico, sendo propagada da casa de no 42. Os moradores da casa 42 foram chamados, e fomos atendidos pelo Sro TIAGO FELIPE, o qual, a princípio, chegou argumentando que o som estava baixo e que tinha direito de ouvir música. Nesse momento, chegou a pessoa de SÂNIA RAQUEL, esposa de TIAGO FELIPE, a qual começou a gritar com os policiais que ali estavam, dizendo o seguinte: "AGORA VAI TOCAR O INFERNO", "ELAS VÃO VER", referindo-se às vítimas moradoras da casa 40, bem como também se dirigindo extremamente agressiva em direção ao comunicante/vítima FELIPE NERIS com ameaças de "VOCÊ ME PAGA". SÂNIA RAQUEL também o ofendeu verbalmente, chamando-o de "SEU IDIOTA" e "FILHO DA PUTA". Cabe ressaltar que, quando precisou ser contida por familiares, SÂNIA RAQUEL jogou um vaso de plantas contra um deles que tentava acalmá-la. Um senhor que estava presente, também familiar dos envolvidos da casa 42, e que se identificou como ALEX, passou a pedir para conversar com os mesmos e pedir que mudassem suas atitudes de momento e também de vizinhos, procurando não mais causar perturbação. Em seguida, TIAGO FELIPE voltou e afirmou que não mais causaria perturbação. Ressalte-se que SÂNIA RAQUEL continuava proferindo ameaças, e que estava bastante descontrolada e furiosa, e ainda arremessou uma lata de cerveja no lote das vítimas. Das perturbações de hoje e das ameaças em questão, o comunicante/vítima apresentou vídeos, os quais foram anexados eletronicamente ao sistema PROCED.NET. A princípio, pensando na possibilidade de uma convivência pacífica, diante da educada intervenção do Sr. ALEX, o comunicante/vítima FELIPE NERIS decidiu, por ora, não representar/requerer criminalmente em face dos autores, ciente do prazo para que o possa fazer.” (ID 226793276 - Ocorrência Policial no 7.441/2024-2, páginas 5-7). A despeito da ausência de comprovação técnica da alegada violação aos limites legais de emissão sonora, há nos autos suficientes elementos – sobressaindo o razoável número de depoimentos e ocorrências policiais – que evidenciam, em análise prefacial, que os requeridos estão provocando perturbação ao sossego e ao bem-estar público da população adjacente (área predominantemente residencial), de modo a incomodar a vizinhança além do tolerado pela lei distrital. Logo, entende-se satisfatória a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela provisória de urgência. O perigo da demora, por sua vez, resulta do decréscimo da qualidade de vida e saúde de idoso em situação de “Home Care”, sujeita à incessante poluição sonora que, ao menos nessa apreciação inicial, aparenta ser gerada pelas festividades dos réus agravados. Desse modo, reputo presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a exposição prolongada à poluição sonora em níveis acima do suportável pelo ser humano causa danos irreparáveis à saúde e à qualidade de vida das pessoas e ao meio ambiente equilibrado, sendo cabível provimento judicial no sentido de determinar à parte ré agravada que se abstenha de causar perturbação do sossego e do bem-estar da vizinhança pela emissão de sons e ruídos excessivos produzidos em sua residência. Para que se assegure o cumprimento da medida e como forma de desestimular o comportamento danoso, impõe-se a fixação de astreintes por cada ato de descumprimento. Registre-se que a penalidade se caracteriza como medida processualmente indicada à efetivação da tutela e possui um caráter meramente inibitório, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil. Na hipótese, mostra-se razoável que seja fixado o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de não fazer, ou seja, por dia em que a parte ré emitir ruídos que ultrapassem os parâmetros previstos pela Lei Distrital no 4.092/2008. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para obrigar à parte ré agravada a se abster de emitir ruídos que ultrapassem os parâmetros estabelecidos na Lei Distrital no 4.092/2008 para ambientes predominantemente residencial, contidos nos anexos da ABNT NBR 10.151 e ABNT NBR 10.152, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de descumprimento, até o limite, por ora, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Dou à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância, com urgência, para que dê cumprimento e efetividade à presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 04 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator